Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de réu acusado da prática de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), cuja vítima teve seu veículo GM/Chevrolet S10 subtraído em via pública, no momento em que se encontrava em um estabelecimento comercial. O órgão ministerial requer a condenação do acusado com base em indícios colhidos no inquérito policial e a fixação de valor mínimo para reparação de danos no montante de R$ 45.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e ensejar a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado imputado na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova inequívoca e segura da autoria, sendo inadmissível a imposição de sanção criminal baseada em meras conjecturas ou indícios não corroborados por provas diretas.
4. A materialidade do furto encontra-se comprovada pela subtração do veículo, registrada por câmeras de segurança e atestada por documentação constante nos autos, não havendo, contudo, elementos que individualizem com segurança a autoria atribuída ao acusado.
5. As imagens de vídeo anexadas ao relatório investigativo não permitem a identificação nítida do autor da subtração nem do condutor do veículo supostamente vinculado ao acusado, inviabilizando a responsabilização penal.
6. Os depoimentos policiais e o relatório de investigação apontam correlações entre o veículo utilizado no crime e sua possível vinculação ao acusado, com base em outros furtos e diligências na Cidade Estrutural, mas sem elementos objetivos que comprovem sua efetiva participação no delito em análise.
7. O princípio do in dubio pro reo, corolário do direito à presunção de inocência, impõe a absolvição do réu quando ausentes provas suficientes e seguras quanto à autoria do delito, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
III. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.